Tribunal: TJPA
Processo: 0814568-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814568-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO JOSE ALVES PANTOJA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a fração de 3/5 (60%) como lapso necessário para progressão de regime, em razão da reincidência em crime hediondo com resultado morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de 3/5 (60%) é aplicável ao agravante para fins de progressão de regime, diante da reincidência em crime hediondo com resultado morte; (ii) estabelecer se é possível a aplicação de percentual mais benéfico de 50%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência específica em crime hediondo com resultado morte justifica a aplicação da fração de 3/5 (60%) como lapso necessário à progressão, conforme entendimento consolidado do STJ, segundo o qual a reincidência interfere na integralidade da execução penal.

4. A progressão de regime em crimes hediondos com resultado morte, para apenados reincidentes, exige o cumprimento de 70% da pena segundo a nova redação da LEP (Lei nº 13.964/2019), mas aplica-se o percentual anterior de 3/5 (60%) por ser mais benéfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A reincidência em crime hediondo justifica a aplicação da fração de 3/5 para fins de progressão de regime, mesmo que o novo crime seja diverso do anterior.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, VI, VII e VIII; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 903.170/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; TJSP, AGEXPE nº 00010621-46.2021.8.26.0996, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, j. 15.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fábio José Alves Pantoja interpõe agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo, como lapso temporal necessário para fins de progressão de regime a fração de 3/5 (60%) (ID 11381629).

Em razões, o agravante pugna pela aplicação da fração de 2/5 (40%) em relação ao crime hediondo cometido, sob o fundamento de que não se trata de reincidente específico, pois foi condenado por dois crimes comuns e apenas um crime hediondo com resultado morte.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de pena para constar o prazo de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime quanto ao crime hediondo, nos termos do art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). (ID 11381625)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 11381628).

Em decisão, o juízo originário manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (ID 11381639).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 12661502).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo, como lapso temporal necessário para fins de progressão de regime a fração de 3/5 (60%).

A esse respeito, eis a fundamentação da decisão objurgada:

“Os autos vieram conclusos com pedido de impugnação ao cálculo de pena. Em manifestação, a Defesa alega que no atestado de pena as reincidência específica está sendo aplicada para o cálculo de progressão nos dois processos (3/5). Alega que é necessária a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de referente ao processo de conhecimento nº 0020932-52.2010.8.14.0401.

Em análise dos autos e do processo crime supracitado verifica-se que fora reconhecida a agravante da reincidência, inclusive em relação a outro crime hediondo cometido quanto ao Art. 157, §3° do CPB. O apenado é reincidente em crime hediondo, em virtude de condenação por crime de latrocínio - processo nº. 0000000-00.2000.2.19.8461, com trânsito em julgado em 02/02/2006 e novo delito de homicídio qualificado praticado em 30/09/2010 - processo nº. 0020932-52.2010.8.14.0401.

Quanto à reincidência, é pacífico na jurisprudência que a condição de reincidente deve incidir sobre a soma das penas impostas ao condenado, ainda que a reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações.

[...]

Considerando a jurisprudência para o presente caso, conclui-se que a reincidência é circunstância pessoal, que implica diversos efeitos desfavoráveis ao apenado, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório.

Por consequente, uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.

Isto posto, INDEFIRO o pleito da defesa
”.

(ID 11381629).

Com efeito, escorreita a decisão objurgada.

O art. 112 da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que o apenado por crime hediondo ou equiparado poderá progredir de regime ao cumprir 40% (quarenta por cento), caso primário, e 60% (sessenta por cento), caso reincidente. Por outro lado, nos casos de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, poderá progredir de regime ao cumprir 50% (cinquenta por cento), caso primário, e 70% (setenta por cento), caso reincidente.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante possui reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, tendo em vista que antes de ter cometido o crime de homicídio qualificado em 30/09/2010 (autos do processo de n. 0020932-52.2010.8.14.0401), havia sido condenado pelo crime hediondo de latrocínio, com trânsito em julgado em 02/02/2006 (autos do processo de n. 0000000-00.2000.2.19.8461), conforme consignado na decisão objurgada.

Destarte, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito”, sendo certo que “a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.” (
AgRg no HC n. 903.170/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/9/2024).

Ademais, pela nova redação da Lei de Execução Penal dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o presente caso se amoldaria ao percentual de 70% (setenta por cento) para fins de progressão de pena (art. 112, VIII), contudo, em se tratando de fato ocorrido anteriormente à vigência da alteração legislativa, evitando-se reforma em prejuízo ao agravante, deve-se aplicar a fração de 3/5 (60%), previsão contida na redação anterior da Lei n. 8.072/1990, em seu art. 1, II e §2º, que assim previa:

Art. 1. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)

II -
latrocínio
(art. 157, § 3o, in fine); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

[...]

§ 2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de
3/5 (três quintos), se reincidente
. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007). (grifos nossos)

Neste sentido, tenho que inexiste margem para reforma da decisão objurgada, eis que o juízo de execução manteve a fração de 3/5 (60%) em relação ao crime de homicídio qualificado para fins de progressão do regime de cumprimento da pena, percentual mais benéfico ao réu se comparado a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) (TJSP,
AGEXPE n. 00010621-46.2021.8.26.0996
, relator Luís Augusto de Sampaio Arruda, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 15/10/2021).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025